Tribunal: TJBA
Processo: 8170951-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8170951-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: LINSMAR FERREIRA LIMA Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ART. 341 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA VINCULANTE (ARTS. 30 E 35 DO CDC). INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença apenas para excluir a cobrança de seguro em contrato bancário, mantendo os demais termos do ajuste. O Embargante sustenta omissão quanto à tese de descumprimento de oferta vinculante, contradição e omissão acerca do indeferimento de prova testemunhal e pericial, bem como quanto à aplicação do art. 341 do CPC. Requer o acolhimento dos embargos para julgamento integralmente procedente do pedido ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto ao exame da tese de descumprimento de oferta vinculante; (ii) omissão ou contradição quanto ao indeferimento da dilação probatória; e (iii) contradição na aplicação do art. 341 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado delimitou expressamente as matérias submetidas a julgamento, examinando a preliminar de cerceamento de defesa, a alegação de ausência de impugnação específica e o mérito relativo à validade das cláusulas contratuais e à abusividade dos encargos. 4. Inexiste vício quanto ao indeferimento de prova testemunhal e pericial. A controvérsia foi considerada predominantemente jurídica, solucionável a partir da análise do contrato e dos encargos pactuados, legitimando o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). 5. Não se verifica contradição quanto ao art. 341 do CPC, pois o acórdão reconheceu a existência de contestação com fundamentos fáticos e jurídicos suficientes ao exercício do contraditório. 6. No tocante à alegação de descumprimento de oferta, embora a tese tenha sido considerada no contexto da controvérsia, impõe-se integrar a fundamentação para explicitar que a configuração da oferta vinculante, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC, exige prova concreta e determinada do conteúdo da proposta, sua vigência, abrangência e efetiva incorporação ao contrato. 7. A alegação genérica de “garantia de cobertura da menor taxa do mercado”, desacompanhada de comprovação documental e da demonstração de apresentação de proposta concreta ao fornecedor, inviabiliza o reconhecimento jurídico de descumprimento de oferta vinculante. A simples referência a taxas praticadas por instituição financeira que atua em segmento específico, bem como a dados extraídos de relatórios do BACEN, não supre tal exigência. 8. Integrado o julgado nesse ponto, mantém-se o resultado anteriormente proclamado, pois não demonstrados os elementos configuradores da oferta vinculante nem a conduta indispensável à sua exigibilidade. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. A configuração da oferta vinculante prevista no art. 30 do CDC e a exigibilidade do direito de escolha do art. 35 do CDC pressupõem a identificação objetiva dos termos da proposta e a demonstração de que o consumidor a levou ao conhecimento do fornecedor, não bastando a alegação genérica de existência de condições mais favoráveis no mercado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 341, 355, I, e 370; CDC, arts. 30 e 35. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8170951-33.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante Linsmar Ferreira Lima e como embargado Banco Bradesco Financiamentos S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator